Tribunal: TJSP
Processo: 2122225-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento da impetrante (academia de ginástica) durante o período de quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao público, observadas as orientações do Ministério da Saúde – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante VALÉRIA VOLGARINE
ACADEMIA ME GOLDFITNESS, é agravado MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO E ARTUR
MARQUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.116
Natureza:
Agravo Regimental Cível
Processo n. 2122225-90.2020.8.26.0000/50002
Agravante: Valéria Volgarine Academia ME
Agravado: Município de Ribeirão Preto
Voto no 38.116
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de
liminar Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento
da impetrante (academia de ginástica) durante o período de
quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao
público, observadas as orientações do Ministério da Saúde
Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública Agravo
não provido.
Inconformada com a decisão que deferiu, no que
interessa ao presente agravo, o pedido de suspensão de liminar concedida
nos autos do mandado de segurança no 1015395-54.2020.8.26.0506,
Valéria Volgarine Academia ME interpôs agravo interno, e isso com
alegação a destacar que, em matéria de saúde, devem prevalecer as normas
federais em relação às normas estaduais e municipais, a acrescentar ainda
que sua atividade é considerada essencial por se tratar de academia de
esporte, de acordo com o Decreto Federal no 10.344 de 11 de maio de
2020.
Contraminuta está a fls. 36/40.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.116
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, a agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, esta a concluir que estavam presentes os pressupostos legais para
o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro
grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 15, "caput", da Lei no 12.016/2009.
In casu, a medida liminar deferida, embora dotada de
adequada fundamentação, deveria ter sua eficácia suspensa, visto que, à luz
das razões de ordem e segurança públicas, ostentava periculum in mora
inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento da medida postulada.
É que a liminar autorizava a abertura do
estabelecimento da impetrante (academia de ginástica) durante o período
de quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial do público,
observadas as orientações do Ministério da Saúde.
Ao que parece, ao editar norma específica, é dizer, o
Decreto Municipal no 107/2020, o Município seguiu caminho idêntico ao
do Decreto Estadual no 64.881/2020, que suspendera o funcionamento
presencial dos estabelecimentos que não exerciam atividades essenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.116
Aliás, tal decreto fora prorrogado até o dia 15 de junho de 2020 pelo
Decreto Estadual no 64.994/2020, que ainda instituiu o Plano São Paulo, a
classificar os Municípios em fases de 1 a 5, autorizando a flexibilização
das determinações da quarentena de acordo com a fase que o município
está enquadrado.
Por conseguinte, considerando-se que à época do
deferimento da suspensão o Município de Ribeirão Preto estava
enquadrado nas fases iniciais de tal plano, o estabelecimento comercial da
impetrante não estava autorizado para abertura e atendimento presencial do
público, sob pena de descumprimento do Decreto Estadual.
Aqui vale ressaltar que, após proferida a decisão ora
atacada, o Município de Ribeirão Preto foi reclassificado para a fase 1 do
Plano São Paulo, ainda mais restritiva, o que reforça a impossibilidade de
abertura e atendimento presencial ao público no estabelecimento comercial
da impetrante.
Conforme ponderado na decisão agravada, no tocante
às competências legislativas dos entes federativos, recente decisão
proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 672 esclarece o panorama:
"Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto
constitucional prevê competência concorrente entre
União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre
proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos
Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.116
possibilidade de suplementar a legislação federal e a
estadual no que couber, desde que haja interesse local;
devendo, ainda, ser considerada a descentralização
político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198,
CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente
descentralização da execução de serviços e distribuição
dos encargos financeiros entre os entes federativos,
inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância
sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei no
8.080/1990)."
Daí, deve prevalecer a norma estadual, que abordou o
tema de forma abrangente e, ao mesmo tempo, em harmonia com as
peculiaridades deste Estado, tudo a afastar a norma federal menos
restritiva.
Além disso, a decisão concessiva da liminar invadiu o
poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de
restringir coativamente a atividade individual na proteção da segurança
coletiva e da boa ordem da coisa pública. Em realidade, se não pode
invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder
Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração,
que deve se pautar em critérios técnicos.
Nesse sentido, a decisão questionada trazia risco à
ordem pública na acepção acima declinada, na medida em que dificultava
o adequado exercício das funções típicas da administração pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.116
autoridades legalmente constituídas e comprometia a condução
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados
pela COVID-19.
Pautada reconheço - em efetiva preocupação com o
cenário atual enfrentado, a liminar desconsiderou que medidas necessárias
à contenção da pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo
coerente, coordenado e sistêmico.
A gravidade da pandemia recomenda seja a menor
possível a judicialização da matéria, porque intervenção pontual nas
políticas públicas compromete a organização dos atos da Administração.
Nesse sentido, ao Poder Judiciário parece lícito intervir apenas e tão-
somente em situações que evidenciem omissão das autoridades públicas
competentes, capaz de colocar em risco grave e iminente os direitos dos
jurisdicionados.
O risco de lesão à ordem pública se prendeu também
ao caráter satisfativo da liminar proferida pelo Juízo da Comarca de
Ribeirão Preto, capaz de impactar diretamente no planejamento da
Administração.
Destacou-se que, ao ser atingido pela propagação do
novo vírus, dotado de habilidade ímpar de contágio, o Estado de São
Paulo, pelo Poder Executivo, jamais deixou de adotar providências em
todas as esferas administrativas a seu cargo, adequando-as aos diferentes
estágios da crise sanitária mundial e em franca aceleração nas Américas,
sempre com vistas a mitigar os danos provocados pela pandemia de
Covid-19. De igual modo, a municipalidade de Ribeirão Preto jamais se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.116
manteve inerte. Neste cenário de nenhuma omissão, insisto, decisões
isoladas em atendimento a parte da população, tem o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o
pronto combate à pandemia.
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator